Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-44.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002607-44.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO NOGUEIRA DA FONSECA - CPF: 319.494.791-53 (RECORRENTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), TEREZINHA BERTHOLDI DA FONSECA - CPF: 378.871.811-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002607-44.2025.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Recorridos
:
FRANCISCO
NOGUEIRA DA FONSECA e TEREZINHA BERTHOLDI DA FONSECA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15
A 18/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS 23 HORAS DO PREVISTO. VIAGEM COM INCAPAZES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo e perda de conexão. A parte recorrente, companhia aérea, alega excludente de responsabilidade por falta de tripulação técnica, ausência de dano moral e excesso no valor arbitrado. A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O atraso superior a vinte horas, com perda de conexão e necessidade de reacomodação em voo no dia seguinte, em viagem de família que incluía pessoas incapazes, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

5.

Alegações de ausência de tripulação técnica não afastam o dever de indenizar, pois integram os riscos previsíveis da atividade econômica exercida pela empresa aérea
.

6.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão dos danos e às circunstâncias do caso, sendo mantido.

7.

Os critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora podem ser definidos de ofício, por se tratar de matérias de ordem pública, não configurando julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Atraso de voo, com perda de conexão e chegada ao destino 23 horas após o horário inicialmente previsto, aliado às dificuldades enfrentadas pelos autores que viajavam acompanhados de pessoas incapazes, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

O valor de indenização por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo às peculiaridades do caso e aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a CC, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 307479867, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante
, corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

Excludente de responsabilidade – Ausência de tripulação técnica;

2)

Impossibilidade de previsão e responsabilidade limitada da companhia aérea;

3)

Ausência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada, para o trecho de ida e volta Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, em viagem em família, na qual também estavam presentes as irmãs dos reclamantes, ambas incapazes.

Relatam que o voo de retorno, com conexão em São Paulo e partida prevista para 11/02/2025, às 12h45, sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão e, por conseguinte, o atraso na programação de retorno à cidade de origem, seguido de mais três horas de deslocamento terrestre até Tangará da Serra/MT.

Sustentam que as tentativas de solução imediata restaram infrutíferas, sendo os reclamantes reacomodados em outro voo apenas no dia seguinte, operado pela companhia aérea parceira Latam, com saída de Guarulhos/SP às 14h40. Narram que somente conseguiram chegar ao destino inicialmente contratado em 12/02/2025, aproximadamente 24 horas após o previsto.

A demandada, por sua vez, defende que o atraso decorreu de questões operacionais relacionadas à tripulação técnica e ao cumprimento das exigências relativas ao descanso mínimo dos tripulantes, previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil e demais normas de segurança, configurando excludente de responsabilidade. Alega, ainda, que os reclamantes foram reacomodados em novo voo e receberam toda a assistência necessária, incluindo vouchers de alimentação, transporte e hospedagem.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importa ressaltar que os voos contratados foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão (ID 307478894). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou falta de tripulação técnica, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que os reclamantes foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte da recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 23 horas após o horário inicialmente previsto
(IDs 307478896), sendo que
os autores tiveram de enfrentar essas dificuldades acompanhados de suas duas irmãs incapazes
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
cada reclamante
,

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção e determinando que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025